Tribunal: TJDFT
Processo: 0731273-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM PARADIGMA DO STF. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.309.081/MA (Tema 1.142).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o paradigma do Tema 1.142 do STF se aplica ao caso em questão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.309.081/MA, paradigma do Tema 1.142, da lista de repercussão geral.
4. O entendimento aplicado nas hipóteses de ações coletivas veda a possibilidade de execução fracionada dos honorários sucumbenciais do advogado, fixado na fase de conhecimento, em tantas execuções individuais quantas forem as partes substituídas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não provido.